Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE BOLETO EM NOME DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSUMIDOR QUE PROCURA TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL PARA EMISSÃO DE BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. FORTUITO EXTERNO. CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 479 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito reconhecido à parte de influenciar a convicção do juiz só se verifica quando puder fazê-lo de modo eficaz, pois, conquanto a atividade probatória constitua aspecto fundamental das garantias da defesa e do contraditório como fonte de cognição para a jurisdição, é evidente que há de se fazer segundo limites lógicos, os quais estabelecem deva ser pertinente e relevante a prova a ser produzida. A utilidade da prova é outro fator determinante na verificação de sua admissibilidade, afinal, atenta contra o princípio da economia processual a realização de atos processuais tendentes à produção de prova supérflua ou inútil. 1.1. Hígido o pronunciamento do magistrado que, ao aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, não produz as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa. Art. 370 do CPC. Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade da prova testemunhal. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC) nos casos em que caracterizado o fortuito interno, consubstanciado no risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro. Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Caso concreto em que se fraude houve na emissão do boleto bancário, consubstanciou ela fortuito externo, aquela que não guarda relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, porquanto segundo se constata dos elementos probatórios e da narrativa da inicial da ação e das razões recursais, foi de substancial relevância para a ação dos supostos fraudadores a conduta do consumidor/apelante, o qual procurou terceiro alheio à relação contratual para emissão de boleto bancário e, sem a devida cautela exigível do homem médio, quitou a dívida de alto valor constante em documento com nome de terceiro. Narrativa de circunstâncias fáticas que não se encaixam para formação do convencimento de que, de algum modo, tenha a instituição financeira apelada concorrido com a prática do alegado ato ilícito. Ausência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e as atividades desenvolvidas pelo apelado.
4.Recurso conhecido e desprovido.